Tribunal: STF
Processo: Rcl 81578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Fernando Pacheco Richter contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul (Processo 5006794-47.2022.4.04.7108), que teria, em tese, violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante propôs ação ordinária em 26/04/2022 pleiteando a revisão do seu benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991; revisão que ficou notoriamente conhecida como revisão da vida toda. O processo foi distribuído para a 3ª Vara Federal de Novo Hamburgo sob nº 5006794-47.2022.4.04.7108 que, após tramitação legal, julgou procedente o pedido (Evento 20), cabendo colacionar o dispositivo a seguir: 



    [...]



    Em face da referida sentença, ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo MM. Juízo da 3ª Vara Federal (Eventos 26 e 42). 



    Irresignada com a procedência da ação, a demandada interpôs recurso inominado em face da sentença, o qual teve seu trâmite suspenso ao Tema 999 STJ (Evento 55) até 27/05/2025, quando foi levantada a suspensão e incluído em pauta para julgamento colegiado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul; que, conforme Eventos 69 e 70, deu provimento ao recurso “para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda para os segurados filiados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) até 25/11/1999”, conforme fundamentação abaixo transcrita:



    [...]



    Contudo, a 4ª. Turma Recursal do Rio Grande do Sul ignorou que o Tema 1102 STF encontra-se atualmente com julgamento virtual suspenso diante do pedido de vista da Min. Carmén Lúcia, conforme informação processual anexa, estando pendente de definição a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1102 diante do julgamento das ADIs 2110/DF e 2111/DF. 



    Estando suspenso o julgamento acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1102 STF, levado a efeito nos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 1.276.977/DF, em virtude do pedido de vista da Min. Carmén Lúcia, a revogação da suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria não está definida, permanecendo incólume a ordem anterior de suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 ‘até a data da publicação da ata de julgamento dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo INSS’, proferida em 28/07/2023 pelo Ministro relator (Doc. 210).”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que os autos do processo nº 5006794-47.2022.4.04.7108 retornem à suspensão até o julgamento final dos embargos de declaração no RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral), conforme decisão de suspensão nacional proferida pelo Eminente Relator.”



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, de minha Relatoria, esta CORTE fixou tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até o final do julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento do processo de origem e, em 28/05/2025, deu provimento ao recurso inominado da parte beneficiária para julgar improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário formulado pelo autor, ora Reclamante, nos seguintes termos:



    “ Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido articulado na vestibular, para determinar a revisão da renda mensal inicial do benefício titulado pela parte autora, mediante consideração de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei n. 8.213/91.



    [...]



    Em atenção ao Tema 1.102 do STF [‘possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99’], esta Relatoria vinha suspendendo os Processos que tratavam da matéria objetivando a segurança jurídica do julgado.



    [...]



    Ocorre que no julgamento da ADI n. 2.110, de relatoria do Min. NUNES MARQUES, em 21/03/2024, deliberou o Colegiado que a ‘Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício’ (sem grifos no original).



    [...]



    Cuidando-se de matéria apreciada no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, descabe manter o sobrestamento. 



    Por conseguinte, o recurso interposto pela parte ré merece provimento.



    Outrossim, na eventualidade de ter sido implantada a revisão do benefício, mediante consideração de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei n. 8.213/91, os valores recebidos até 05 de abril de 2024 não devem ser devolvidos, conforme modulação dos efeitos da decisão pelo STF, para não prejudicar segurados que receberam ou que foram à Justiça procurar o seu direito com base em entendimento daquela Suprema Corte que vigorava antes do julgamento das ações diretas (ADIs 2110 e 2111 - https://noticias.stf.jus.br).



    [...]



    Sem honorários na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Custas ex lege.



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda para os segurados filiados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) até 25/11/1999” (eDoc. 9)



    Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão, razão pela qual vinha determinando que os processos continuassem sobrestados na origem, verifica-se que o Plenário da CORTE, em Sessão de 10/04/2025, julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na ocasião, o Tribunal acolheu parcialmente os “embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”. Destaco as seguintes passagens do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI que bem enfrentaram a necessidade da modulação:



    “Julgo que é correta a compreensão quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a referida data, seja pela natureza dessas verbas e a jurisprudência da Corte sobre verbas alimentares, seja pela referida guinada de jurisprudência. Contudo, acredito que prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção inclusive a decisões judiciais provisórias, traz maior segurança jurídica, mormente para se afastar eventual invocação de entendimentos como aquele presente na tese do Tema Repetitivo nº 692 (REsp nº 1.401.560/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 13/10/15). 



    Com efeito, no julgamento desse tema repetitivo, a Corte Superior firmou a compreensão de que “[a] reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”, podendo essa devolução ser feita inclusive com desconto de até 30% do benefício que ainda estiver sendo pago. 



    Como se nota, fica inequivocamente afastada a aplicação desse entendimento com a inclusão, na modulação dos efeitos da decisão, da previsão de que são irrepetíveis os valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, sejam definitivas, sejam provisórias (o que abrange decisões que antecipam a tutela), prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF. 



    Para além disso, creio que o Tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos nos orçamentos dos segurados e de suas famílias. 



    Com a superação da tese do Tema nº 1.102, as diversas ações ajuizadas buscando a revisão da vida toda não lograrão. Os autores ficarão sujeitos, assim, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do INSS, bem como ao pagamento de custas e eventuais perícias contábeis. Acrescento, ainda, que, ao menos em tese, o INSS poderá manejar ação rescisória contra eventuais decisões que já haviam transitado em julgado prevendo o direito à revisão da vida toda. Embora ainda não se tenha um número exato dos valores ao quais ficarão sujeitos os segurados do INSS ao sucumbirem em suas ações, penso que eles podem ser relevantíssimos.



    No anexo de riscos fiscais da LDO de 2025, a estimativa de impacto do Tema Repetitivo nº 999 e do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral era de R$ 480 bilhões em 2023. Na manifestação datada de junho de 2024 sobre os primeiros embargos de declaração, o Advogado-Geral da União havia aduzido que, caso prevalecesse a tese da revisão da vida toda, “o custo financeiro anual estimado chegaria a quase 70 bilhões de reais, se fossem revisados todos os benefícios ativos e ainda não decaídos” (e-doc. 83). Já “em um cenário mais otimista (...), de revisão de apenas metade dos benefícios ativos, ter-se-ia um impacto financeiro de aproximadamente 35 bilhões reais anuais”.



    Essas estimativas, que se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda, levam a crer que também poderão ser de grande vulto os valores de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis a que ficarão sujeitos os autores de tais ações no caso de elas não lograrem. É preciso que a Corte tenha sensibilidade nesse contexto, considerando, ainda, a realidade dos segurados do INSS.



    [...]



    A meu ver, razões de segurança jurídica, especialmente no que se conectam ao princípio da proteção da confiança, e de interesse social indicam não só a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito daquelas ações diretas (5 de abril de 2024), mas também a impossibilidade de se cobrarem dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.



    De outro giro, por razão de segurança jurídica, ficam mantidos as eventuais repetições já realizadas atinentes àqueles valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais e os pagamentos já efetuados a título dos citados honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.”



    Nessas circunstâncias, tenho entendido necessário e prudente que se determine, de ofício, que os Juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que decidido pelo Plenário da CORTE. 



    Entretanto, na presente hipótese, as determinações fixadas pelo TRIBUNAL já foram expressamente adotadas pelo Juízo reclamado, conforme se extrai do acórdão proferido na origem, cujos trechos pertinentes foram acima transcritos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente